Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 43, 64 E 65 DO CPC/15. SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Suscitante) e o d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - DF (Suscitado), em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por consumidor em desfavor do Banco de Brasília (BRB), Banco Pan S/A e Banco BMG S/A, com vistas à limitação de descontos em folha de pagamento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o Autor é destinatário final do serviço oferecido pelas instituições financeiras Rés, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. Inaplicável a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda, tendo a ação sido ajuizada no foro de domicílio do primeiro réu.
4. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do réu, salvo em caso de escolha aleatória de foro.
5. Após a distribuição do processo, a competência relativa também não pode ser declinada a pedido do Autor, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43).
6. Ademais, não se verifica a escolha aleatória de foro, hipótese na qual seria cabível a declinação da competência territorial de ofício (CPC/15, art. 65, § 5o), pois o consumidor é domiciliado em Ceilândia e a demanda foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, onde está sediado o primeiro réu, BRB – Branco de Brasília, o que está de acordo com a regra de competência definida pelo art. 53, III, “a” do CPC/15.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - DF, o Suscitado.